Tribunal: CARF
Processo: 13820.000220/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13820.000220/2010-10
ACÓRDÃO
2002-008.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE TADEU LEONARDI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de um por cento no mês do pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000220/2010-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada para exigir da Recorrente Imposto
de Renda Pessoa Física (IRPF) sobre rendimentos omitidos no Ano-Calendário 2005.
A Recorrente opôs impugnação em que alega que apresentou documento oficial
expedido pela entidade financeira e não consta nele nenhum rendimento e pede o cancelamento
dos juros e penalidades (fls. 2-3).
Sobreveio o acórdão no 16-64.234, proferido pela 16a Turma da DRJ/SPO (fls. 30-
33), que entendeu que a impugnação versava apenas sobre as penalidades e a julgou
improcedente, conforme ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE E LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício, no
percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de ofício,
que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC,
acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de
um por cento no mês do pagamento.

Cientificada em 13/04/2015 (fl. 37), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
que reitera o argumento trazido na impugnação de que, em seu informe de rendimentos expedido
pela fonte pagadora não consta nenhum rendimento tributável e pede o cancelamento das
penalidades.

Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000220/2010-10
3
VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade.
Destaco que a Recorrente não se insurge contra a acusação de omissão de
rendimentos, mas tão somente com relação à multa aplicada em razão do lançamento de ofício,
pois alega que os referidos rendimentos não constaram da declaração de rendimentos expedida
pela fonte pagadora.
Considerando que os fundamentos são idênticos aos trazidos na impugnação,
declaro a concordância com os fundamentos trazidos pela DRJ, conforme autorizado pelo artigo
114, § 12o, inciso I, do RICARF, notadamente com relação aos trechos abaixo colacionados:

Como se percebe, nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de
75% estabelecida no inciso I do artigo acima transcrito. Por sua vez, quando o
sujeito passivo pratica atos fraudulentos para burlar a legislação tributária,
conforme prevê o § 1o do art. 44 da mencionada lei, a multa imposta é a de 150%.
Vê-se, portanto, que a multa de ofício com percentual de 75%, incide em face de
infração às regras instituídas pelo direito tributário, possui à devida previsão legal
e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração ou de
declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de
ofício é supedâneo à sua exigência.
Assim, cabe esclarecer que em relação ao imposto exigido, o contribuinte fica
sujeito à multa de ofício, tendo em vista que sua exigência decorre de lei, razão
pela qual a multa aplicada permanece inalterada. (fl. 32)
(...)
Portanto, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, é correta sua aplicação. (fl. 33)

Por fim, é importante destacar que a Recorrente não foi induzida a erro, como por
ela alegado, em razão de o rendimento omitido não ter constado no “Informe de Rendimentos
Financeiros” expedido pela fonte pagadora. Isso, pois o documento apresentado apenas
contempla informações acerca dos rendimentos financeiros no dado ano-calendário. Existem
outros rendimentos que podem ter a Caixa Econômica Federal (CEF) como intermediária de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.984 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13820.000220/2010-10
4
pagamento, como ocorre com o levantamento de depósitos judiciais. Assim, a CEF declarou em
sua Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) e reteve parte do imposto que, ao
final, deveria ser incluído pela Recorrente em sua Declaração de Ajuste Anual, se aproveitando o
tributo recolhido na fonte para a definição da renda auferida com o pagamento.
Assim, embora assista razão à Recorrente de que não auferiu o rendimento omitido
por meio de aplicação financeira custodiada pela CEF, com isso não se chega à conclusão de que
houve erro da fonte pagadora de não incluir o pagamento realizado em seu informe de
rendimentos, pois a CEF realiza pagamentos a outros títulos, questão que é informada à Receita
Federal e aos contribuintes por meio da DIRF.
Considerando que não houve erro na DIRF da fonte pagadora, entendo que não é
possível cancelar a penalidade com base na Súmula no 73 do CARF, o que ocorreria somente se a
Recorrente tivesse comprovado que se tratava de rendimento decorrente de aplicação financeira
que não teria constado do “Informe de Rendimentos Financeiros”.
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 67
DF CARF MF
Original